Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020673-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOEL DE MATOS PEREIRA - CPF: 085.491.158-86 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - CNPJ: 29.258.597/0002-31 (AGRAVANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (AGRAVADO), Universidade do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA ESTADUAL) (AGRAVADO), FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - CPF: 325.509.158-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (AGRAVADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL. LEGITIMIDADE DE ENTIDADE ESTUDANTIL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que suspendeu parcialmente os efeitos de ato administrativo que indeferiu sua habilitação para compor câmara temática de conselho estadual de educação, assegurando sua participação no processo seletivo previsto em edital, ao passo que indeferiu o pedido de exclusão da entidade já habilitada, cuja legitimidade foi questionada pela impetrante.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada irregularidade na representação institucional, seria juridicamente possível suspender liminarmente a participação de entidade concorrente já habilitada em processo seletivo para composição de conselho estadual de educação.

III.

Razões de decidir:

3.

A concessão da liminar encontra respaldo na presença dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, diante da plausibilidade jurídica do direito alegado e do risco de ineficácia da tutela caso concedida apenas ao final.

4.

A decisão agravada indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de suspensão liminar da participação da UNEMAT e de seu Diretório Central dos Estudantes (DCE) no processo seletivo para composição do conselho estadual, por ausência de verossimilhança do direito alegado.

5.

As informações constantes dos autos apontam que a atuação no certame decorreu de iniciativa de entidades estudantis vinculadas à universidade, com uso do CNPJ institucional justificado pela ausência de personalidade jurídica própria do DCE, sem evidência de usurpação ou substituição ilegítima de representação.

6.

A alegação de simulação e duplicidade de representação, apresentada de forma superveniente, demanda apuração fático-probatória e sequer foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua apreciação neste grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão liminar da participação de entidade habilitada em processo seletivo administrativo exige demonstração de plausibilidade do direito e risco de ineficácia da tutela, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. 2. A análise de alegações que envolvem simulação ou duplicidade de representação institucional demanda dilação probatória e não pode ser apreciada diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)
contra a decisão proferida no mandado de segurança n. 1008168-91.2025.8.11.0041, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído a
GELSON MENEGATTI FILHO
(Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso – CEE/MT) e à
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEDUC/MT)
, no qual foi parcialmente deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do CEE/MT que indeferiu a habilitação da UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT e para determinar que adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1. do referido edital.

Aduz que a aprovação da UNEMAT para a vaga destinada ao segmento de “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
” configura violação ao direito líquido e certo da agravante e das verdadeiras entidades de estudantes que se inscreveram para a referida vaga, na medida em que não está apta a concorrer para a respectiva vaga.

Assevera que houve renúncia expressa à participação da comunidade acadêmica (DCE) ao Conselho, de modo que a indicação foi feita apenas pela universidade, porém, a vaga deveria não apenas ser indicada por estudante, mas também a escolha do ocupante deveria recair sobre entidade estudantil devidamente aprovada.

Afirma que o deferimento da inscrição da UNEMAT com um suposto “
empréstimo
” do CNPJ da universidade para a participação da comunidade acadêmica (DCE) ao Conselho, além de configurar simulação, verificou-se em medida ilegal.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da participação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e da UNEMAT no processo de escolha de conselheiros representantes do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 295840361).

Em contrarrazões, Gelson Menegatti Filho sustenta a regularidade da participação do DCE e da UNEMAT no processo seletivo promovido pelo CEE/MT, ao argumento de que inexiste qualquer vedação, na regulamentação do certame, quanto à utilização do CNPJ da instituição de ensino à qual o diretório estudantil é vinculado, tampouco há exigência de personalidade jurídica própria para a habilitação, além de apontar a inadequação da via eleita (Id. 298132887).

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) também apresentou contrarrazões, sustentando a legitimidade tanto da própria instituição quanto do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem do referido processo seletivo, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT (Id. 304234353).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso, adotando fundamentação aliunde, mediante a reprodução dos argumentos constantes da decisão agravada (Id. 305452858).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 313069899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na origem
trata-se de mandado de segurança impetrado pela
União Nacional dos Estudantes (UNE)
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Gelson Menegatti Filho na condição de
Presidente do Conselho Estadual de Educação do

Estado de Mato Grosso (CEE/MT)
e à
Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT)
, materializado no
indeferimento da habilitação da UNE para integrar a Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEPS/CEE-MT), no segmento representativo das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
”, no âmbito do Edital n. 001/2025/CEE/MT.

A UNE, no mandado de segurança de origem, pleiteia, em síntese:
i
) a anulação do ato que conferiu à UNEMAT a ocupação de vaga no colegiado;
ii
) a anulação do indeferimento de sua participação na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior (CEPS-CEE-MT); e
iii
) a anulação do ato que deferiu recurso de terceiro (Wesley Snipes Correa da Mata) relacionado ao Edital n. 001/2025/CEE/MT (Primeira Instância, Inicial, Id. 185001625).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada deferindo parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), que indeferiu a habilitação da UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos exatos termos do seguinte dispositivo:

[...] Por todo o exposto, demonstrados os requisitos autorizadores, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, concedo parcialmente a liminar pleiteada, pelo que suspendo os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT que indeferiu a habilitação da União Nacional dos Estudantes – UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital no 001/2025/CEE/MT.

Como consequência da presente decisão liminar, determino que o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1 do referido edital, promovendo, no prazo regulamentar, a convocação das entidades habilitadas para esse segmento (DCE/UNEMAT e UNE) para que deliberem conjuntamente sobre a formação da lista com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da respectiva ata assinada pelos representantes das entidades

participantes:

“
4.1. Os segmentos representativos que congregam mais de uma entidade devidamente habilitada pela Comissão reunirão entre si, no prazo correspondente para proceder às indicações e encaminhamentos das Listas com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da Ata da Reunião assinada pelos membros das entidades postulantes.
”. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 197023716).

Ressalta-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), ora agravante, consistente na suspensão da participação da UNEMAT no processo de escolha de conselheiros representantes do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT, conforme consignado no capítulo da decisão ora impugnado por meio do presente recurso.

2.

Análise da decisão liminar:

Preliminarmente, cumpre destacar que a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a demonstração concomitante da
plausibilidade jurídica do direito invocado
e do
risco de ineficácia da tutela caso concedida apenas ao final
, conforme disposto no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia objeto do presente agravo de instrumento reside na alegação de que a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) teria, de forma indevida, ocupado vaga destinada exclusivamente a entidades representativas de estudantes do ensino superior no âmbito do Edital n. 001/2025/CEE/MT, mediante a utilização irregular de seu CNPJ pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), o que, segundo a agravante, configuraria simulação e duplicidade de representação institucional, em prejuízo das demais entidades estudantis legitimadas à participação no certame.

Com efeito, a tese sustentada pela agravante – no sentido de que a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) teria, de forma indevida, ocupado vaga destinada exclusivamente a entidades representativas de estudantes do ensino superior, ensejando duplicidade de representação institucional – não se revela, em sede de cognição sumária, dotada de verossimilhança capaz de justificar a concessão da medida excepcional postulada.

Conforme se depreende da manifestação da autoridade apontada como coatora, ora agravada, bem como das informações prestadas pela própria UNEMAT, a indicação dos nomes para concorrer ao preenchimento da vaga destinada ao segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
” partiu do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e de outras entidades estudantis vinculadas à comunidade acadêmica da referida instituição.

A formalização documental mediante utilização do CNPJ da UNEMAT decorreu da inexistência de personalidade jurídica própria do DCE, circunstância que ensejou o apoio administrativo da universidade, com o objetivo de viabilizar a regular tramitação da inscrição no certame.

Importa ressaltar, contudo, que esse apoio institucional não se confunde com atuação autônoma da UNEMAT no processo seletivo, tampouco configura apropriação indevida da vaga destinada às entidades estudantis, não havendo qualquer indício de substituição ilegítima ou de usurpação de representação pelo ente universitário.

Além disso, o Edital n. 001/2025/CEE/MT, ao estabelecer as diretrizes para o processo de seleção dos representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Educação, não impõe, como condição de habilitação, a exigência de personalidade jurídica própria às entidades estudantis, tampouco contempla vedação expressa à utilização do CNPJ da instituição de ensino à qual se vincula o respectivo diretório, circunstância que denota a inexistência de óbice formal à atuação do DCE no certame, em consonância com o princípio da democratização da gestão educacional, que impõe a ampliação dos mecanismos de participação social nos espaços institucionais de deliberação e controle das políticas públicas, conforme preconizado no artigo 206, inciso VI, da Constituição da República.

Por fim, registro que a alegação de suposta “
simulação
” na utilização do CNPJ institucional reveste-se de natureza fático-probatória, cuja apuração demandaria dilação probatória, providência incompatível com o rito célere e estritamente documental do mandado de segurança, notadamente por se tratar de questão não suscitada nos autos originários antes de ser proferida a decisão agravada, tampouco submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que, por sua vez, caracterizaria indevida supressão de instância.

Em conclusão, ausentes os requisitos legais para a concessão da liminar, notadamente a plausibilidade jurídica do direito invocado e o perigo de ineficácia da tutela, e tratando-se de matéria que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da participação da UNEMAT e do DCE no processo seletivo previsto no Edital n. 001/2025/CEE/MT.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025